Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-53.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022160-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ZANANDREIA SOARES GUIMARAES - CPF: 580.630.051-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA

–

PRETENDIDA CUMULAÇÃO
DO
TEMPO DE
ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCO
MITANTE – POSSIBILIDADE –

LIMITE MÁXIMO
DIÁRIO

RESPEITADO
– COMPATIBILIDADE
DE HORÁRIO EVIDENCIADA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - CORREÇÃO DE OFÍCIO.

Constatada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, de
ofício
, por força do
artigo
654, §2º do CPP.

É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário, nos termos do artigo 126, § 3º, da LEP.

“Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas) e de frequência escolar (quatro horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados” (RHC n. 187940/SP, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma,
DJe
09/04/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução tirado em face de decisão que

homologou a remição d
e pena
de
Zanandreia
Soares Guimar
ã
es

pel
o cumprimento de
carga horária de

trabalh
o
,
sem considerar o tempo de estudo, em razão da incompatibilidade
de hor
ários.

O inconformismo da defesa consiste na
inobservância
do tempo de estudo cumprido pel
a
apenad
a

para fins de remissão da pena,
sob argumento

de que restou comprovada a compatibilidade de horários
com a
atividade laborativa, por meio do ofício emitido pela administração prisional.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso com o objetivo de que seja computada a carga horária correspondente a
126
horas dedicadas ao estudo pela agravante para fins de remição (I
d
.

148911166 - Pág. 1
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (I
d.

148911167 - Pág. 2
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, considerando-o intempestivo
,
todavia, pela concessão
da ordem de
ofício,
para determinar a
remição do saldo (1
0
dias) da carga horária (
126
/h – ano 2022) pelo estudo desenvolvido pela
reeducanda
. Subsidiariamente, na eventualidade da preliminar não ser acatada, opina pelo provimento do recurso. (I
d.

155936178
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

De início, acolho a preliminar arguida
pelo
não conhecimento
do presente recurso em razão da sua intempestividade, todavia,
diante da flagrante
ilegalidade constada na hipótese, torna-se
impositiva a
correção de ofício
por este Julgador, nos moldes do artigo 654, §2º do Código Processual Penal, pelos fundamentos que passo a expor.

Pois bem. Conforme asseverado,
o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na desconsideração da planilha de estudo constante dos autos pelo juízo a quo, que homologou apenas o saldo de dias referente ao trabalho desenvolvido pela agravante.

Sobre a matéria, destaca-se que o art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) prevê o abatimento da pena em razão do trabalho ou do estudo de forma concomitante, se observada
a
compatibilidade de horário (§3º), sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente, se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

No caso, d
epreende-se dos autos que durante o cumprimento da reprimenda, a agravante estudou
126
horas no ano de 2022, de modo que sobreveio a juntada do atestado declarando o tempo de estudo, conforme se extrai da seq.
121.1
, do PEP nº.
2000062-93.2021.8.11.0064
(SEEU).

Entretanto, o juízo a quo deixou de homologar a planilha de estudos da agravante em razão da manifesta incompatibilidade de horário
com o trabalho exercido no mesmo período em jornada diária de
08 (
oito) horas, sabendo-se que a Unidade Prisional não dispõe de estudo em horário noturno (I
d

148911160 - Pág. 7
). Assim, limitou-se a homologar a planilha de horas trabalhadas e declarar a remição pelo trabalho (seq.
124.1
, do PEP).

Vejamos.
Em detida análise aos autos, verifica-se que rest
ou
suficientemente demonstrad
a

a
compatibilidade de horário entre o labor e estudo da agravante, nos documentos que instruíram os autos, tais como, o atestado de remição de pena pelo estudo e o Ofício n. 148/2022/CPFROND
,
ambos subscritos pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, no qual informa que a agravante
desempenhou atividades de trabalho e estudo no mesmo dia, mas em horários distintos
. Senão vejamos,
in
verbis
:

“(...) Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção aos ofícios nº 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65/DP/ROO/2022, nos quais solicita informações acerca da incompatibilidade no horário de trabalho e estudo, tenho a informar que, essa situação requer uma análise judiciosa, pelo que passo a expor: 1) As
recuperandas
que estão nessa situação (trabalho e estudo), na grande maioria trabalham na modalidade de artesanato em cela e
portanto
, não seguem os horários estabelecidos na planilha, haja vista que, o controle de produção é feito semanalmente e para concluir e apresentar os trabalhos desenvolvidos na semana, eventualmente elas trabalham no período noturno e aos finais de semana.

2
) Em relação as internas que prestam serviços gerais, a lógica é parecida, pois, mesmo que tenham os horários, elas estão sempre a disposição para auxiliar nos trabalhos da unidade para tanto frequentemente são requisitadas aos finais de semana, além de algumas confeccionarem artesanato no período noturno, o que não é contabilizado na planilha. Por fim, em resposta ao Vosso questionamento se as horas de estudo
ocorreram nos
mesmos dias de trabalho, a resposta é sim, nos termos acima mencionados.”.

Como se vê
, verifica-se que
a responsável pela administração prisional
afirmou ser compatível o estudo realizado pela
reeducanda
com o trabalho por ela exercido, esclarecendo as particularidades que possibilitam tal simultaneidade.

Ora
, não há dúvidas de que o atestado supracitado constitui documento apto a respaldar a remição de pena, em especial porque foi assinado pela diretora do estabelecimento prisional, e, portanto, dotado de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida, inexistindo qualquer indicativo de que não seja idôneo.

Portanto, revela-se imperiosa a concessão da remição à agravante, não apenas pelo trabalho exercido, mas também pelo estudo desenvolvido.

Acerca da matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTUDO POR ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA CARGA HO
RÁRIA
– INFORMAÇÕES COMPROVADAS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Inexiste óbice à remição da pena em decorrência da realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como é o caso dos autos, em que há documentos apresentados pela administração prisional atestando pela compatibilidade dos horários, em atenção ao disposto no artigo 126, §3º, da Lei de Execução Penal.2. Recurso conhecido e
provido.(
N.U 1022702-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/
2023)(
destaquei)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DESCONSIDERADO O PERÍODO DE ESTUDO PARA FINS DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA
– REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE –RECURSO PROVIDO. É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada
ser
reformada, nos termos do artigo 126, § 3º, da Lei de Execução Penal. Agravo provido. (TJ-MT 10185992120228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022)” (destaquei)”

Ademais, embora exista limitação de
0
8 (oito) horas diárias à jornada de trabalho (art.33da Lei de Execução Penal) e de
0
4 (quatro) horas diárias às atividades educacionais (art.126, I, da Lei de Execução Penal), é perfeitamente possível
a
cumulação das remições resultantes da participação concomitante nas duas atividades, desde que os limites estabelecidos individualmente para cada uma delasnão sejam superados. Esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS LIMITES MÁXIMOS DIÁRIOS DE JORNADA DE TRABALHO (OITO HORAS) E DE FREQUÊNCIA ESCOLAR (QUATRO HORAS).
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I – É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário. II – Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas) e de frequência escolar (quatro horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados. III – Recurso ordinário em habeas corpus provido, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São Paulo/SP que aprecie o pedido formulado pela recorrente de remição da pena por estudo e trabalho realizados de forma concomitante, com observância dos limites máximos diários de jornada de trabalho e de frequência
escolar, individualmente considerados
. (STF - RHC: 187940 SP 0077912-21.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021).”

Portanto
,
verifica-se
que a decisão agravada merece reforma, eis que a agravante faz jus à cumulação do benefício (pelo estudo e trabalho desenvolvidos)
nos termos do artigo126,§
3º, da Leide Execução Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
não conhecer o recurso
, no entanto, constatada a flagrante ilegalidade,
corrijo de ofício
a decisão recorrida para reconhecer a
remição dos

10
(
dez
) dias mencionados na planilha acostada ao feito (seq.
121.1
), em virtude do estudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023